Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-80.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SAFRA S/A em face à decisão que não conheceu seus embargos. Os recorrentes foram intimados para que se manifestassem acerca da tempestividade do recurso BANCO SAFRA S/A, manifestou-se pelo prosseguimento do feito pois tempestivo. PAULO MIRANDA DA SILVA quedou-se inerte (ID 22075598). É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração em face acordão, do qual o demandante alega ter tomado ciência em 08/10/2020. Contudo, em consulta ao andamento processual, ficou registrado que o decisum foi disponibilizado em 30/09/2020 e considerado publicado em 01/10/2020. Assim, considera-se realizada a publicação em 01 de outubro de 2020, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte (02/10/2020) conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil, e encerrou-se em 08/10/2020. No caso dos autos, o recurso somente foi interposto em 16/10/2020, às 12h22min (ID 20624077). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905